Tribunal: TJDFT
Processo: 0746604-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0746604-69.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ENDERSON PAULO DOS REIS AGRAVADO: MARCENARIA MOVEIS PLANEJADOS LTDA, MARCIO TAVARES DA COSTA, ALDEMIR RODRIGUES DE SIQUEIRA D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Enderson Paulo dos Reis contra decisão do Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga - DF, que, nos autos de ação de indenização por danos materiais e morais, declarou a ilegitimidade passiva de Márcio Tavares da Costa e Aldemir Rodrigues de Siqueira, com base nos seguintes fundamentos, in verbis: “(...) os réus Márcio Tavares da Costa e Aldemir Rodrigues de Siqueira figuraram no instrumento contratual apenas como prepostos da ré Aldemir Rodrigues de Siqueira-ME, não havendo falar em litisconsórcio passivo, tampouco em responsabilidade solidária” (ID no 205250431, processo de origem no 0724438-56.2023.8.07.0007). Nas razões recursais, o recorrente alega que a decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau foi omissa, pois desconsiderou o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, feito de forma subsidiária na petição inicial. Afirma que o contrato firmado menciona explicitamente os nomes dos sócios, utilizando a conjunção "e", o que indicaria a participação pessoal dos agravados no cumprimento das obrigações contratuais. Argumenta ainda que os agravados, ao longo do processo, adotaram manobras para se eximir de suas responsabilidades, apresentando documentos com informações falsas, como um CNPJ inativo. Pontua que a omissão do Juízo a quo, ao não apreciar o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, justifica a necessidade de reforma da decisão. Pondera que, sem a devida responsabilização dos sócios, o direito do agravante restaria prejudicado, visto que a empresa já se encontra inativa, tornando impossível a execução contra ela. Requer, desse modo, seja concedido efeito suspensivo, dada a relevância dos fundamentos e o risco de dano irreparável. No mérito, pugna pela reforma da decisão, a fim de que seja reconhecida a legitimidade passiva dos agravados ou, subsidiariamente, pela desconsideração da personalidade jurídica para responsabilizá-los diretamente pelos danos materiais e morais decorrentes do inadimplemento contratual. O recorrente é beneficiário da gratuidade de justiça (id. no 181250233, autos originários). É a síntese do que interessa. DECIDO. FUNDAMENTAÇÃO Cuida-se de decisão que julgou extinto o processo em relação aos requeridos Márcio Tavares da Costa e Aldemir Rodrigues de Siqueira, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, por entender que eles figuraram no contrato como prepostos da empresa Aldemir Rodrigues de Siqueira-ME, de modo que não possuem legitimidade para compor o polo passivo da demanda. O Juízo considerou que não há litisconsórcio passivo ou responsabilidade solidária entre os prepostos e a empresa, concluindo que somente a pessoa jurídica seria responsável pelas obrigações contratuais. Além disso, destacou que não foi feito, na petição inicial, o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, e que, ainda que tal pedido tivesse sido formulado, os requisitos legais para tanto não estavam presentes, uma vez que não foi demonstrado o uso indevido da personalidade jurídica, como o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial. Assim, a decisão afastou a responsabilidade dos sócios e julgou extinto o feito em relação a eles, mantendo no polo passivo apenas a pessoa jurídica Aldemir Rodrigues de Siqueira-ME. O agravante pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso. Sobre a temática, é certo que o artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, combinado com o artigo 932, II, exige que, para a concessão de efeito suspensivo ou de antecipação de tutela recursal, o recorrente demonstre, de forma clara e objetiva, o perigo de dano grave ou de difícil reparação e a probabilidade de provimento do recurso. Em situações em que o direito não esteja acompanhado de risco de prejuízo iminente ou irreversível, a antecipação de tutela deve ser negada. No caso em apreço, é de ressaltar que o agravante não logrou demonstrar - na verdade, sequer fundamentar -, o perigo na demora da decisão, elemento fundamental para a concessão da tutela recursal. A mera alegação de dificuldades financeiras ou inatividade da empresa agravada não é suficiente para configurar o risco de dano grave ou irreparável, principalmente quando não são apresentados elementos que comprovem, de forma inequívoca, o risco de inviabilização do direito patrimonial em questão. No tópico em que fundamenta o pedido de efeito suspensivo, o recorrente apenas apresenta um parágrafo destacando a probabilidade do direito, nada dizendo acerca da urgência da medida. Ademais, de uma leitura atenta da peça recursal, não se depreende qual seria o fundamento para o pleito, salvo por excessiva interpretação ou suposição do recurso interposto. Neste sentido, “a concessão de efeito suspensivo é medida excepcional e pressupõe a demonstração dos requisitos da viabilidade do apelo nobre e plausibilidade do direito invocado, e do perigo da demora. (...) A ausência de qualquer dos elementos autorizadores obsta a pretensão cautelar. III - Agravo interno não provido” (Acórdão 1928099, 07490005320238070000, Relator(a): WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, Conselho da Magistratura, data de julgamento: 4/10/2024, publicado no DJE: 9/10/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Desse modo, corroborando a decisão proferida pela Juízo a quo, não se vislumbra, por ora, fundamento jurídico que resguarde a pretensão formulada em sede recursal. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal/efeito suspensivo ao recurso (art. 1.019, inciso I, segunda parte, CPC). Publique-se. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator